Tribunal: TJES
Processo: 5000141-70.2019.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000141-70.2019.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDNAR GATTI
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000141-70.2019.8.08.0065

RECTE.:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECDO.: EDNAR GATTI

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REPRODUÇÃO PARCIAL DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. CONSUMIDOR NÃO ACOMPANHOU O PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Tratam-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória Desconstitutiva de Débitos e Indenização por Danos Morais, ajuizada por EDNAR GATTI, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. Narra o autor, em síntese, que em razão da troca de medidor em sua propriedade, sem sua ciência, e alegações pela requerida de irregularidades no consumo relativo a instalação de nº 628065, recebeu um demonstrativo de cálculo com cobrança no valor de R$ 34.953,80 (trinta e quatro mil novecentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos). Aduz, ainda, que além da troca de medidor sem ser informado, foi instaurado T.O.I (termo de ocorrência de irregularidade), do qual, em momento algum lhe fora oportunizado acesso. Por fim, acrescenta que no dia 26/03/2019 a empresa ré suspendeu o fornecimento de energia no imóvel, embora tenha o autor interposto recurso administrativo para questionar o débito, o que ocorreu antes mesmo de obter qualquer retorno.

Em sede de contestação (ID 3516493), a requerida suscitou, preliminarmente, a incompetência do juizado especial por entender necessária a prova pericial. No mérito, alegou a regularidade do procedimento e a existência de irregularidades no medidor do autor. Pleiteou pela improcedência da ação.

A sentença (ID. 3516508) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Face ao exposto, confirmo a tutela antecipada, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e DECLARO a inexistência da dívida impugnada na inicial e resultante do T.O.I, e CONDENO a ré a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais sofridos, corrigido na forma prevista na Súmula 362 do Egrégio S.T.J. (“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde o datado arbitramento”), pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça, acrescido ainda de juros moratórios nos termos do art. 406 do Código de Processo Civil, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ. Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal (ID 3516512), a requerida suscita a preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, reproduz os argumentos de regularidade do procedimento e a existência de irregularidades no medidor do autor apresentados em sua contestação. Aduz, ainda, a inexistência de falha na prestação dos serviços e de danos morais indenizáveis. Pretende a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório seja minorado.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 3516517). Na ocasião, alega, preliminarmente, a ausência de dialeticidade do recurso e, no mérito, sustenta que não consta a assinatura do consumidor no TOI, e que o procedimento foi irregular. Aduz a falha na prestação dos serviços por parte da requerida e a necessidade de se manter a sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

O Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

Inicialmente, cabe dizer que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

O recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu
ipsis literis
os fundamentos de sua contestação acerca da regularidade do procedimento e da existência de irregularidade no medidor do autor.

Diante disso, resta claro que suas razões recursais são, em parte, uma mera reprodução da peça de defesa, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo, razão pela qual não merece conhecimento o recurso quanto aos fundamentos mencionados.

Portanto, passo à análise apenas dos tópicos referentes à alegada ausência de falha na prestação dos serviços e de inexistência de danos morais ou minoração do
quantum
indenizatório.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Destaca-se que conforme constatado no documento TOI nº 3311272 (IDs. 3516494 e 3516498), há a assinatura de terceiro estranho à relação entre as partes, de nome Marinaldo Thomaz Costa.
Ou seja, o autor, titular da unidade consumidora, ora recorrido sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado.

Soma-se a isso o fato de que
a recorrente não comprovou que ocorreu a realização de perícia técnica no medidor retirado. Por conseguinte, não respeitou o artigo 129, II, da Resolução 414/2010 da Aneel.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Por conseguinte, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela recorrente, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido, qual seja, a negativação do nome do recorrido por uma cobrança indevida de compra cancelada.

Ademais,

entendo por manter o valor da indenização por dano moral nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, pois compreendo que o valor fixado se encontra proporcional com o caso apresentado nos autos.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo,
não se evidencia na hipótese motivos para minorar o valor da condenação.

Portanto, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, não havendo que se falar em minorar o valor da indenização por dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)